Tribunal: CARF
Processo: 13839.721701/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.721701/2013-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.228 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
FIDELITY PROCESSADORA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO
GERAL. RICARF. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, declarou, em
recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do inciso IV do artigo
22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99 (RE no
595.838/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado aos 23 de abril de 2014). O
§ 2o do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo
STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado, ou
dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC vigente deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros CARF no julgamento dos recursos no âmbito deste tribunal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente
convocado), Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.721701/2013-06
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721701/2013-06

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 12-64.756, da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de
Janeiro/RJ (DRJ/RJ1) (fls. 427-431):
Relatório
Trata-se de auto de infração (AI no 51.018.473-1) no qual são exigidas contribuições
incidentes sobre serviços prestados por cooperados, intermediados por cooperativa de
trabalho, com fulcro no art. 22, IV da Lei no 8.212/91.
2. Segundo o Relatório Fiscal, a empresa contratou serviços de cooperados por
intermédio da Cooperativa dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de São
Paulo - COOPERTAX, CNPJ 48.549.331/0001-01, no período em epígrafe, tendo
deixado de recolher o percentual de 15% sobre o valor bruto das notas fiscais ou faturas,
relacionadas nos Anexos I, II e III.
3. Notificado pessoalmente do lançamento em 28/06/2013, o interessado apresentou
impugnação em 26/07/2013, aduzindo em síntese as seguintes alegações:
• Preliminarmente, argui a inconstitucionalidade da contribuição prevista no art.
22, IV da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei no 9.876/99. Discorre sobre o
tema e cita arestos e excertos em abono de sua tese.
• Por fim, requer a exclusão da responsabilidade tributária das pessoas incluídas
no “Relatório de Vínculos”, pois, apesar de não figurarem no pólo passivo,
denota-se velada intenção de se responsabilizar diretores, sócios e demais cargos
de gerência e responsáveis legais da impugnante, com base no revogado art. 13
da Lei no 8.620/93.
4. É relatório.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/RJ1, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO
ART. 22, IV DA LEI No 8.212/91.
É inadequada a postulação de matéria relativa à inconstitucionalidade de lei na esfera
administrativa, na forma prevista no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, acrescido pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. INDICAÇÃO DE PESSOAS LIGADAS À
SOCIEDADE. FINALIDADE INFORMATIVA.
A indicação de pessoas no Relatório de Vínculos não implica em sua sujeição passiva
nem comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal, tendo
finalidade meramente informativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada a Contribuinte em 12/06/2014 (AR de fl. 435), a mesma interpôs recurso
voluntário (fls. 437-468) em 11/07/2014, no qual protestou pela reforma da decisão.
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721701/2013-06

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade dos Recursos Voluntários
O recurso voluntário (fls. 437-468) é tempestivo e atendem os demais requisitos
de admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito
Aqui, peço vênia para ultrapassar a analise das preliminares de “Sobrestamento” e
“Nulidade Material do Auto de Infração”, visto que mérito do lançamento enfrentou objeto de
decisão judicial posterior, com repercussão geral.
Neste caso, extraio do Relatório Fiscal (fls. 13-23):
4. CONFIGURAÇÃO DO FATO GERADOR
4.1. Trata-se o presente procedimento fiscal de apuração e levantamento das
contribuições devidas à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, destinadas à
Previdência Social, a cargo da empresa, correspondentes a 15% (quinze por cento) sobre
o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços que lhe são prestados por
cooperador por intermédio de cooperativas de trabalho, pelas quais o sujeito passivo
fica obrigado, conforme previsto no art. 22, da Lei no 8.212/91, em seu inciso IV,
incluído pela Lei no 9.876/99.
4.2. Quando da contratação de cooperativas de trabalho para prestação de serviços, a
tomadora enquadra-se na condição de sujeito passivo da contribuição previdenciária
prevista no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, a partir de março de 2000, em razão da
alteração promovida pela Lei no 9.876, de 26/11/99, trazendo a seguinte disposição,
transcrita in verbis:
(...)
4.8. Além do recolhimento da contribuição, a empresa tomadora está obrigada a
declarar todos os fatos geradores na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP.
4.9. As remunerações pagas à cooperativa de trabalho não foram declaradas pelo
tomador em GFIP, razão pela será formalizada Representação Fiscal para Fins Penais à
autoridade competente, por caracterizar, em tese, crime de Sonegação de Contribuição
Previdenciária, previsto no art. 337-A do Código Penal, com a redação dada pela Lei no
9.983/2000.
4.10. Em vista do exposto, a empresa contratante, na condição de tomadora de serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, deixou de cumprir
sua obrigação previdenciária, pois não recolheu a contribuição prevista no art. 22, inciso
IV, da Lei no 8.212/91, fato que ensejou o levantamento do crédito previdenciário,
constituído pelo presente Auto-de-Infração.

Assim, constou da notificação de lançamento:
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721701/2013-06

Fundamentos Legais do Débito
227 - CONTRIBUICAO DAS EMPRESAS EM GERAL RELATIVAMENTE A
SERVICOS QUE LHE SAO PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMEDIO
DE COOPERATIVAS DE TRABALHO
227.01 - Competências: 01/2009 a 12/2009, 01/2010 a 12/2010
Lei n. 8.212 de 24.07.91, art. 22, IV (com a redação dada pela Lei n. 9.876 de 26.11.99);
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art.
201, III (na redação dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99).

Neste caso, conforme alegada a inconstitucionalidade o art. 22, inciso IV da Lei no
8.212/91, inserido pela Lei no 9.876/99, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento
com repercussão geral no RE no 595.838/SP, declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade
do mencionado dispositivo legal, conforme ementa abaixo transcrita:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(RE 595838, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe 196 DIVULG
07.10.2014 PUBLIC 08.10.2014)
- Destaquei -

Por fim, a norma que fundamentou o lançamento foi declarada inconstitucional,
qual seja o art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação que lhe foi posteriormente dada pela Lei
no 9.876/99, teve sua execução suspensa por resolução expedida pelo Senado Federal, nos termos
do art. 52, X da CF (Resolução de no 10/2016).
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721701/2013-06

Para corroborar com o entendimento, destaco as ementas dos julgados de
Relatoria da I. Conselheira Renata Toratti Cassini, que:
Numero do processo: 12267.000305/2008-35
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 12 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Mon Oct 22 00:00:00 BRT 2018
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2001 a 30/04/2005 CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL.
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. RICARF.
OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO. O Plenário do Supremo Tribunal Federal,
por unanimidade, declarou, em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade
do inciso IV do artigo 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99
(RE no 595.838/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado aos 23 de abril de 2014). O §
2o do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo STF e
pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado, ou dos arts. 1.036 a
1.041 do CPC vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros CARF no
julgamento dos recursos no âmbito deste tribunal. Diante da inconstitucionalidade da
norma legal que estabeleceu o fato gerador das contribuições lançadas, deve ser dado
provimento ao recurso, para cancelar o lançamento.
Numero da decisão: 2402-006.573
Nome do relator: RENATA TORATTI CASSINI
***
Numero do processo: 13864.000270/2008-68
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 03 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Fri Feb 07 00:00:00 BRT 2020
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004 CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL.
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. RICARF.
OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO. O Plenário do Supremo Tribunal Federal,
por unanimidade, declarou, em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade
do inciso IV do artigo 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99
(RE no 595.838/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado aos 23 de abril de 2014). O §
2o do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo STF e
pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado, ou dos arts. 1.036 a
1.041 do CPC vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros CARF no
julgamento dos recursos no âmbito deste tribunal. GFIP. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A conduta consistente em apresentar as GFIP’s com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias configura infração ao
dispositivo inserto no inciso IV do art. 32 da Lei 8.212/91, que sujeita o infrator a pena
de multa, conforme previsão do § 5o do mesmo dispositivo legal.
Numero da decisão: 2402-007.924
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721701/2013-06

Nome do relator: RENATA TORATTI CASSINI

E, no mesmo sentido, o Acórdão no 9202-008.205, da 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais - CSRF, de Relatoria do Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa:
Numero do processo: 15868.000169/2010-17
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Sep 25 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Nov 13 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/01/2006
a
01/01/2010
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
LEI
DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL. O art. 22, IV da Lei n.o
8.212/91, que prevê a incidência de contribuição previdenciária nos serviços prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho foi julgado inconstitucional,
por unanimidade de votos, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.RE 595.838/SP,
com repercussão geral reconhecida. DECISÕES DEFINITIVAS DO STF E STJ.
SISTEMÁTICA PREVISTA PELOS ARTIGOS 543B E 543C DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. Nos termos do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria/MF no 343/2015, art. 62 §2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C do Código de
Processo Civil (Lei no 5.869/73), deverão ser reproduzidas no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
Numero da decisão: 9202-008.205
Nome do relator: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA

E, neste caso, destaco o art. 62, § 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF n°
343/2015, que as decisões definitivas de mérito do STF e do STJ tomadas, respectivamente, em
sede de repercussão geral ou de recurso representativo de controvérsia, devem ser reproduzidas
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito deste tribunal e, neste caso, aplicar o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE no
595.838/SP, acima reproduzido.
Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o
lançamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos pela Recorrente
em decorrência dos serviços que lhe foram prestados pela Cooperativa dos Condutores
Autônomos de Veículos Rodoviários de São Paulo – COOPERTAX.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital